Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029160-02.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Incorporação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AUTOR), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (REU), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA E EVIDENTE À NORMA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Ação rescisória proposta por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido em Apelação Cível que reconheceu o direito de Valter Rossari ao recebimento de valores decorrentes da incorporação do BESC.

2.

A decisão rescindenda afastou a alegada prescrição com base no entendimento de que as ações tinham prazo de duração indeterminado, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento.

3.

Sustenta o autor que a decisão violou normas da L. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e do CC/2002, ao ignorar prazos decadenciais e prescricionais legalmente fixados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao afastar os prazos decadencial e prescricional aplicáveis à pretensão do acionista e, ainda, se a rescisória pode ser admitida diante da inovação argumentativa somente apresentada no recurso especial.

III. Razões de decidir

5.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria não enfrentada no acórdão rescindendo por ausência de provocação oportuna, sob pena de configurar sucedâneo recursal.

6.

As normas alegadamente violadas (arts. 137, 223, 224, 230 e 287 da LSA; arts. 189 e

206 do CC/2002) não foram objeto de análise pela decisão rescindenda, por não terem sido invocadas na fase cognitiva.

7.

A ausência de enfrentamento de tais dispositivos inviabiliza o reconhecimento de violação direta e manifesta da norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
7.

Ainda que superado o óbice formal, a tese da parte autora não subsistiria, diante da ausência de prova de ciência inequívoca do credor quanto à disponibilização dos valores, o que afasta o termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.

8.

A pretensão rescisória busca reverter estratégia processual mal conduzida, o que contraria o princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos não enfrentados na decisão rescindenda, por ausência de provocação oportuna.

2. A violação manifesta a norma jurídica exige enfrentamento direto e evidente da matéria no julgado rescindendo.

3. A ausência de notificação individualizada ao credor inviabiliza o termo inicial da prescrição, aplicando-se a teoria da actio nata."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Rescisória
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
VALTER ROSSARI
, objetivando a desconstituição do acórdão proferido na
Ação de Cobrança n.o 1000587-72.2018.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, cujo teor foi mantido em grau recursal até o trânsito em julgado.

O processo originário teve início por iniciativa do ora réu, que postulou o pagamento de valores referentes à venda de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo Banco do Brasil, no montante de R$ 15.733.444,29. Alegou, à época, que, embora as ações tenham sido vendidas em novembro de 2008, não teria recebido os valores devidos.

O Banco do Brasil, por sua vez, defendeu que o acionista desconsiderou agrupamentos e desdobramentos societários anteriores à incorporação, de forma que os certificados apresentados corresponderiam, na realidade, a fração inferior a uma ação ordinária do Banco do Brasil, cujo valor seria irrisório. Ainda assim, a sentença reconheceu o direito do autor originário, afastando a prescrição sob o argumento de que as ações possuíam prazo de duração “indeterminado”.

Interpostas apelações por ambas as partes, o Tribunal manteve a condenação, apenas alterando o termo inicial da correção monetária para a data da venda das ações e postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Segundo a inicial da presente ação rescisória, o acórdão rescindendo teria violado de forma manifesta normas de direito material, em especial:

Lei das Sociedades por Ações (Lei n.o 6.404/76)
, que prevê o prazo decadencial de 30 dias para exercício do direito de retirada e reembolso em hipóteses de incorporação, fusão ou cisão (arts. 137, II e IV; 223; 224; e 230);

Código Civil
, que fixa prazos prescricionais trienais para pretensões de recebimento de dividendos, juros ou reparação civil (arts. 189 e 206, §3o, III e V);

art. 287, II, da LSA
, que estabelece prescrição de três anos para ações de acionistas contra a companhia, em qualquer fundamento.

O autor defende que o direito do acionista, caso existente, deveria ter sido exercido até 30 dias após a publicação da ata de incorporação (outubro/2008) ou, no máximo, até três anos após a disponibilização dos valores das frações (novembro/2008). Assim, a pretensão ajuizada somente em fevereiro de 2018 estaria fulminada, seja pela decadência, seja pela prescrição.

Argumenta, ainda, que a decisão rescindenda criou indevidamente um direito “perpétuo” de cobrança, desconsiderando o regime legal das sociedades anônimas e afrontando jurisprudência pacífica de Tribunais sobre a matéria.

O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em
29/09/2023
, conforme certidão juntada aos autos, e a presente ação foi ajuizada em
27/08/2025
, dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

O valor atribuído à causa é de
R$ 23.428.783,60
, correspondente ao valor atualizado da ação originária, e foi informado que o depósito prévio de 5% (art. 968, II, do CPC), comprovado.

Ao final, o autor requer: (a) a rescisão do acórdão proferido na apelação cível mencionada; (b) o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na ação originária; (c) a improcedência do pedido formulado por Valter Rossari, com extinção do feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC; (d) a reversão da sucumbência; (e) a liberação do depósito prévio em seu favor, conforme art. 974 do CPC.

já o réu, em sua contestação, defende, em suma, que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois as normas agora invocadas não foram objeto de debate no acórdão rescindendo.

Subsidiariamente, argumenta que a decisão atacada estava em conformidade com a jurisprudência da época e que, de todo modo, o prazo prescricional não teria se iniciado, ante a ausência de sua notificação pessoal sobre a disponibilização dos valores, aplicando-se a teoria da actio nata.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Banco do Brasil S.A. com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível no 1000587-72.2018.8.11.0040, que, em suma, manteve a condenação da instituição financeira ao ressarcimento de valores decorrentes da venda de ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

Alega o autor, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica, notadamente de dispositivos da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/76) e do Código Civil, ao afastar a ocorrência de decadência e prescrição. Sustenta que, com a incorporação do BESC, o “prazo indeterminado” das ações perdeu sua eficácia, dando lugar aos prazos legais específicos para o exercício do direito de recesso (decadencial de 30 dias) e para a pretensão de cobrança contra a companhia (prescricional de 3 anos).

Já o réu, em sua contestação, defende, em suma, que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois as normas agora invocadas não foram objeto de debate no acórdão rescindendo. Subsidiariamente, argumenta que a decisão atacada estava em conformidade com a jurisprudência da época e que, de todo modo, o prazo prescricional não teria se iniciado, ante a ausência de sua notificação pessoal sobre a disponibilização dos valores, aplicando-se a teoria da actio nata.

Pois bem. A pretensão rescisória não comporta acolhimento.

A ação rescisória, como é cediço, constitui medida de caráter excepcionalíssimo, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não se prestando a funcionar como uma nova instância recursal para a correção de eventuais injustiças ou para a rediscussão de matéria já acobertada pela autoridade da coisa julgada.

O fundamento invocado pelo autor é o de manifesta violação de norma jurídica, previsto no inciso V do referido dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal hipótese, consolidou o entendimento de que a violação deve ser direta, evidente e que ressaia da simples análise do julgado, configurando um verdadeiro desprezo do julgador pela norma. Embora não se exija o prequestionamento formal do dispositivo legal, é indispensável que a questão jurídica por ele regida tenha sido objeto de efetiva deliberação na decisão que se pretende rescindir. Do contrário, a via rescisória estaria sendo indevidamente utilizada para inaugurar um debate que deveria ter ocorrido no processo originário.

No caso concreto, uma análise atenta do trâmite da ação de cobrança revela que a tese central de defesa do Banco do Brasil, tanto em primeira quanto em segunda instância, limitou-se a sustentar a ocorrência da prescrição trienal com base no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão do acionista se tratava de reparação civil. O acórdão rescindendo, ao analisar a questão, rechaçou expressamente essa tese, mantendo o entendimento do juízo singular de que a cláusula de “prazo de duração: tempo indeterminado”, aposta nos títulos, afastava a contagem de qualquer prazo prescricional, por ausência de um termo final para o resgate.

As normas jurídicas agora apontadas como manifestamente violadas – notadamente os artigos 137, 223, 224, 230 e 287, II, 'g', da Lei das Sociedades por Ações, que tratam do prazo decadencial para o direito de recesso e do prazo prescricional trienal para as ações do acionista contra a companhia – não foram objeto de enfrentamento pelo acórdão rescindendo. A razão para tanto é simples: tais argumentos não foram suscitados pelo banco no momento oportuno. A instituição financeira somente veio a inovar em sua tese defensiva nas razões do Recurso Especial, o que, de forma acertada, levou o Superior Tribunal de Justica a não conhecer do recurso, pela ausência de debate prévio da matéria na instância ordinária.

Dessa forma, se o acórdão que se busca desconstituir não emitiu qualquer juízo de valor sobre a aplicabilidade ou não dos referidos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, é logicamente impossível que os tenha violado de forma “manifesta”. Admitir a presente ação seria permitir que a parte, após o trânsito em julgado, se valha de uma via excepcional para corrigir sua própria estratégia processual e introduzir uma tese que negligenciou durante toda a fase de conhecimento. A ação rescisória não se presta a esse papel, sob pena de aniquilar a segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Ainda que assim não fosse, e apenas para argumentar, mesmo que se adentrasse ao mérito da controvérsia, a pretensão do autor não encontraria melhor sorte. A alegação de que o prazo prescricional teria se iniciado em 25 de novembro de 2008, data indicada em um “comunicado ao mercado” para a disponibilização dos valores das frações de ações, ignora a premissa fundamental que rege o instituto da prescrição: a teoria da actio nata.

Segundo tal teoria, a pretensão – e, com ela, o prazo para exercê-la – nasce apenas no momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão. No caso de uma obrigação de pagamento por parte de uma instituição financeira a um acionista, essa ciência não pode ser presumida a partir de um comunicado genérico e impessoal divulgado ao mercado. Caberia ao banco, na condição de devedor e sucessor das obrigações do BESC, comprovar que notificou o credor de forma individual e eficaz, informando-o de que os valores a que fazia jus estavam efetivamente à sua disposição. Sem essa prova, cujo ônus incumbia à instituição financeira, não há como fixar um marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o raciocínio firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que, ao tratar da pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP, estabeleceu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual”. A ratio decidendi é semelhante: a proteção do titular do direito, que não pode ser penalizado com a perda de sua pretensão por uma inércia que não lhe pode ser imputada, já que sequer tinha conhecimento comprovado da violação.

Portanto, seja pela manifesta inadequação da via eleita, que busca transformar a rescisória em sucedâneo recursal para discutir matéria não ventilada no julgado original, seja pela ausência de comprovação do termo inicial do prazo prescricional, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

Por fim, diante das alegações do réu, documento juntado e ausência de elementos em sentido contrário, defiro-lhe a justiça gratuita.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória.

Condeno o autor, Banco do Brasil S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em consequência, determino que o valor do depósito prévio, efetuado nos termos do artigo 968, II, do CPC, seja revertido em favor do réu, conforme dispõe o artigo 974, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ficam as partes expressamente advertidas quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025